Tribunal: TJBA
Processo: 0137275-61.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0137275-61.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: J L Cerqueira da Conceicao Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Execução Fiscal suspensa para cumprimento de parcelamento administrativo. Intimação pessoal do Município para informar sobre a quitação ou requerer o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Inércia do ente público. Sentença de extinção. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito sob pena de extinção, permanece silente. III. Razões de decidir A Lei nº 6.830/1980 permite a aplicação subsidiária do CPC (art. 1º). O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta de andamento antes da extinção. A inércia injustificada do Município após regular intimação com advertência autoriza a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III, VI e § 1º; art. 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0137275-61.2009.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelado J L Cerqueira da Conceicao. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator